Tribunal: TJES
Processo: 5022763-04.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2023-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5022763-04.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO ALVES LIMA
RECORRIDO: WEBJET PARTICIPACOES S.A. e outros
RELATOR(A):MANOEL CRUZ DOVAL

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5022763-04.2021.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: RODRIGO ALVES LIMA

RECORRIDO: WEBJET PARTICIPACOES S.A

RECORRIDO: AEROVIAS DE MEXICO S/A DE C V AEROMEXICO

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com o julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, o requerente interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e gratuidade da justiça concedida à parte recorrente.

Recurso inominado conhecido e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

O julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem rejeitou os pedidos iniciais.

Quando do julgamento meritório, não se reconheceu a existência de dano moral indenizável pela recusa das requeridas em antecipar viagem aérea de retorno do autor.

Em grau de recurso, a parte recorrente busca a reforma do julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, conforme argumentos por si expostos.

Refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte, bem como todo o contexto fático e probatório contido nos autos, entendo por bem concluir que não assiste razão à parte autora, ora recorrente.

Conforme relatos por si expostos em sua petição inicial, o ato ilícito imputado solidariamente às requeridas decorreu da recusa de antecipação de viagem aérea de retorno:

“Ante todo o exposto é notório e indiscutível a má prestação de serviço pelas Requeridas pela ausência em antecipar o voo uma vez solicitado, descumprindo com o serviço oferecido pelo Programa de Milhagens e pelo Contrato de Transporte aéreo. Os danos morais sofridos pelo Requerente são verificados tanto no desamparo provocado pelas requeridas (únicas responsável s por todo o transtorno), quanto na angustia do autor aguardar sem notícias sobre uma simples solicitação de antecipação de voo, em um momento de fechamento de fronteiras. Para além de não cumprir a solicitação de antecipação do voo, as oras requeridas simplesmente se omitiram e negaram qualquer informação de apoio para o autor. Não houve qualquer prestação de assistência conforme prometido pelo serviço oferecido. Não houve resposta e não houve transporte aéreo. Ambas requeridas se recusaram a executar o acordado no contrato estabelecido. A requerida Aeroméxico se recusou a antecipar o voo que estava contido na obrigação do Bilhete expedido por milhas: Bilhete Clube Smiles ID: 1 – 1LV1YHQU, dizendo que se tratava de obrigação da intermediadora da aquisição do bilhete aéreo por milhas, a ora requerida Smiles. A requerida Smiles se omitiu duplamente ao não antecipar o voo quando solicitada e ao não dar uma uma resposta sobre a solicitação, quando a expectativa dos serviços oferecidos pela categoria Diamante eram estas, conforme amplamente comprovados. (id n.º 2751203 - Pág. 12)”

Obviamente que houve um desconforto causado pela frustração do requerente em antecipar seu retorno, mormente toda a situação vivenciada em momentos anteriores à formalização da pandemia de covid-19.

Contudo, a mera impossibilidade de antecipação postulada pelo consumidor, a mim parece não ser causa de dano moral indenizável, nem de ressarcimento material pela aquisição de outro bilhete de passagem por outra companhia aérea.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
nego provimento
ao recurso inominado interposto, mantendo inalterado o julgamento proferido na origem, assim como lançado.

Com base no art. 55 da Lei n.º 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados equitativamente em
dez por cento
sobre o valor da causa, com correção monetária a partir do ajuizamento e juros contados do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16), com
exigibilidade suspensa
nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)